Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719105-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA FERNANDES NOVAES ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo BRB Banco de Brasília S. A. em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação[2] que fora ajuizada em seu desfavor pela agravada – Rita de Cássia Fernandes Novaes Araújo –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora, cominando ao banco que se abstivesse de efetuar descontos mensais na conta corrente da agravada em valores que superem o equivalente a 30% (trinta e cinco por cento) do valor líquido depositado na conta bancária de sua titularidade , sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada desconto efetuado em desconformidade com o determinado. A tutela de urgência formulada pela agravada almejava a imediata interrupção dos descontos realizados no contracheque/conta corrente de sua titularidade, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos de acordo com o teto da margem consignável, nos termos da legislação vigente, ou, ainda, a suspensão dos débitos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Segundo o provimento guerreado, a instituição bancária, ao celebrar com a cliente nove contratos de mútuos, com prestações mensais que alcançaram o montante de R$ 8.871,67 (oito mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), comprometera praticamente a totalidade da renda mensal da agravada, configurando concessão de crédito de forma irresponsável, de modo que ensejara clara violação da boa-fé objetiva e descumprimento da função social do contrato. Mencionara que auferindo a autora remuneração bruta de R$ 11.812,85 (onze mil e oitocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), após os descontos compulsórios, restava-lhe um valor líquido de R$ 9.066,87 (nove mil e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), do qual decotava-se diretamente da folha de pagamento a importância de R$ 3.555,21 (três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) para o pagamento de sete empréstimos contraídos junto ao banco agravante, correspondendo a 39% (trinta e nove por cento) do salário líquido da consumidora. Acrescentara que, do valor líquido depositado na conta bancária de titularidade da agravada, o banco ainda efetuava a retenção de quase a integralidade do saldo para pagamento dos contratos de empréstimos com desconto em conta corrente. Consignara, dessa maneira, que, como forma de preservação do mínimo existencial da devedora e de possibilitar sua própria sobrevivência, outra não seria a opção a não ser a limitação dos descontos em conta corrente no percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido depositado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua efetiva desconstituição, vez que proferido em desacordo com a legislação e jurisprudência sedimentada em ambiente de precedentes qualificados. Como fundamentos aptos a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a agravada manejara ação de repactuação de dívida, com fundamento na Lei no. 14.181/2021 – Lei de Superendividamento –, almejando renegociar seus débitos, mas não apresentara judicialmente o plano de pagamento da dívida. Destacara que a agravada seria tomadora contumaz, tendo celebrado seis contratos, todos com débito direto na folha de pagamento, e que não seriam suscetíveis à suspensão porque observada a margem consignável da cliente. Para além disso, ressaltara que ainda foram contratadas outras operações para pagamento mediante desconto em conta corrente. Aduzira que, conquanto a cliente justifique que a suspensão dos descontos seria para manutenção do mínimo existencial, os descontos praticados não comprometeram sua subsistência, haja vista que, além de seus proventos, seria pensionista, em razão do falecimento de seu esposo, recebendo um valor aproximado de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Asseverara, outrossim, que todos os contratos foram redigidos de forma clara e explícita, tendo a cliente ciência de todos os termos, com os quais espontaneamente aquiescera, expressando conhecimento e concordância e devendo, portanto, sujeitar-se às cláusulas contratuais pactuadas em respeito aos princípios da pacta sunt servanda, da obrigatoriedade, da moral e da função social. Dispusera que o Juízo primevo, ao conceder a antecipação de tutela, limitando os descontos em conta corrente, desrespeitara importantes preceitos legais, notadamente o Recurso Especial no 1872441/SP (Tema 1.085) julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não estabelecera limite para os empréstimos descontados diretamente na conta corrente quando autorizado pelo consumidor, diferentemente da limitação prevista na legislação para os empréstimos com desconto em folha de pagamento. Esclarecera, ademais, que a modalidade de pagamento ora pactuada resultara em benefícios para a agravada, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento. Sustentara, doutro modo, a impossibilidade de concessão de medida de liminar originariamente postulada pela contraparte, uma vez que ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela pretendida, não cabendo ao Judiciário socorrer aqueles que se endividaram por livre arbítrio. Requestara, ainda, a revogação da imposição da multa ou, ao menos, sua redução, aduzindo ser totalmente injusta, abusiva, exagerada e, principalmente indevida, posto que não se enquadrara nos requisitos legais supracitados, sendo comprovadamente excessiva frente aos fatos narrados. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo BRB Banco de Brasília S. A. em face da decisão que, no curso da ação de repactuação que fora ajuizada em seu desfavor pela agravada – Rita de Cássia Fernandes Novaes Araújo –, deferira parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela consumidora, cominando ao banco que se abstivesse de efetuar descontos mensais na conta corrente da agravada em valores que superem o equivalente a 30% (trinta e cinco por cento) do valor líquido depositado na conta bancária de sua titularidade , sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada desconto efetuado em desconformidade com o determinado. A tutela de urgência formulada pela agravada almejava a imediata interrupção dos descontos realizados no contracheque/conta corrente de sua titularidade, ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos de acordo com o teto da margem consignável, nos termos da legislação vigente, ou, ainda, a suspensão dos débitos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua efetiva desconstituição, vez que proferido em desacordo com a legislação e jurisprudência sedimentada em ambiente de precedentes qualificados. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se limitar as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravada, pelo agravante, as quais são decotadas diretamente na conta corrente de titularidade da mutuária, a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida que aufere. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão do acerto do decisório que reputara a viabilidade da limitação das prestações dos empréstimos fomentados à agravada, pelo agravante, ao aludido percentual, independentemente da natureza dos mútuos. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pela agravada, e concedida via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara à obtenção da própria prestação intentada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser-lhe concedida a prestação almejada. Vejamos. Consoante se observa do aduzido na inicial, a agravada alegara que concertara com o agravante empréstimos em que as prestações são debitadas diretamente em seus contracheques e em suas contas bancárias. Segundo informara, encontram-se vigentes 09 (nove) contratos de mútuos. A par do pactuado, almeja a agravada afastar o convencionado e suspender o pagamento das prestações ajustadas alicerçada na Lei do Superendividamento (CDC, arts. 104-A e segs.). Conforme se infere da pretensão formulada, almejara suspender a totalidade dos descontos provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos mútuos, impondo-se ao credor a obrigação de suspender qualquer cobrança advinda dos contratos expostos, pelo interregno temporal individualizado, a fim de que possa ser assegurado o mínimo existencial garantido até a repactuação das dívidas. Como lastro dessa pretensão, sustentara que seus rendimentos brutos estão sendo substancialmente consumidos, de modo que sua própria subsistência está sendo comprometida com as prestações ajustadas. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões contratuais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que seja afastado o que restara livremente avençado. Conforme pontuado, a agravada firmara com o credor contratos de mútuos, de modo que as prestações devidas, relativas a esses empréstimos, são descontadas diretamente em folha de pagamento e em conta corrente. A pretensão fora formulada com lastro na Lei no 14.181/22, que inserira os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor. Com lastro nesse normativo é que a demandante vindicara a suspensão dos descontos lançados em seu contracheque e em suas contas bancárias a título de mútuos consignados e dos empréstimos pessoais que concertara com a instituição individualizada. Sob essa realidade, aferido que o pleito deduzido na subjacente ação de repactuação de dívidas fundamentara-se na processualística atinente à Lei do Superendividamento, imperiosa a observância do rito nela consignado. Quanto ao ponto, afigura-se oportuno reproduzir a literalidade do disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Da textualidade da normatização invocada pela agravada sobeja a inviabilidade de acolhimento da pretensão que deduzira em ambiente liminar. E essa apreensão exsurge inexorável defronte a simples leitura dos dispositivos consumeristas invocados, os quais preveem, como etapa incipiente do ritual previsto para ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento. Aludida regulamentação legal contemplara a possibilidade de suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação apenas após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, determinando, ademais, que aquele que injustificadamente abstenha-se de comparecer ao ato submeter-se-á compulsoriamente ao plano de pagamento da dívida. Sob essa realidade, e em estrita observância à modulação legal e objetiva conferida pela agravada ao pleito que aviara, inviável o acolhimento da suspensão postulada, devendo, de conformidade com a preceituação legal, eventual medida de urgência ser apreciada somente após oportunizada a tentativa de conciliação entre as partes, mediante apresentação, inclusive, de proposta de plano de pagamento, não se conformando a esse instrumental a simples proposição de limitação dos débitos a percentual incidente sobre a remuneração da consumidora. Inviável que a ritualística processual seja ignorada e haja interseção judicial sobre o convencionado antes mesmo da formulação de proposição de acertamento. Ao invés do intuído pela mutuária, a proteção conferida ao consumidor superendividado visa preservar a boa-fé e a dignidade humana, não estando vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado. De acordo com aludidos princípios, a ritualística estabelecida destina-se, precipuamente, a prestigiar a conciliação em ambiente de superendividamento, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação. Assim é que, optando por lastrear a pretensão que formulara em aludidas disposições, a agravada está jungida ao ritual pontuado. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS - LEI No 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0015798-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 22.07.2022)”(TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - OBERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 14.181/21 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NECESSIDADE DE AGUARDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - O deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)- Revela-se prudente manter a vigência dos contratos discutidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sendo que a inclusão/manutenção dos dados da devedora nos cadastros restritivos constitui exercício regular do direito do credor. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA CENTRADA EM BASE CONSTITUCIONAL - MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA - CONCRETIZAÇÃO - PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. A CR proclama no inciso III do art. 1o que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito; por conseguinte, esse vetor fundante deve ser considerado no que respeita à proteção do salário ou da remuneração, pois uma vez aviltado, considerando que o estado moderno ostenta como núcleo axiológico o trabalho e a respectiva remuneração, a exclusão da retribuição pecuniária implica na afronta principiológica encimada. Se a argumentação desenvolvida na petição inicial perpassa raciocínio constitucional, a resposta jurídica deve privilegiar a senda principiológica constante da CR. A contratação de empréstimos, não se pode desconhecer, em algumas situações assume certa complexidade, como o "superendividamento" e o comprometimento do mínimo existencial com consequente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CR). "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (§ 1o do art. 54-A do CDC). Verificado no caso concreto que as dívidas da Autora superam seus rendimentos mensais, resta malferido o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser determinada a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000220018717001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07344338520218070000 DF 0734433-85.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável que, antes de viabilizada a realização de audiência conciliatória e à míngua de apresentação de plano de pagamento das dívidas que a afligem, seja deferida a tutela de urgência postulada pela agravada consubstanciada na suspensão de exigibilidade dos débitos detidos perante a instituição que individualizara ou a limitação dos descontos. A postulação que formulara e deferida pelo Juízo singular à guisa de tutela provisória, em suma, não se afina com a ritualística procedimental, implicando, ademais, interseção sobre as bases negociadas à margem de plano para realização das obrigações na forma autorizada pelo legislador especial. E a tutela deferida, ainda que lastreada na prevenção de que a mutuária fique desprovida do mínimo existencial, não pode implicar sua desobrigação pura e simples. Está e continuará obrigada a adimplir os mútuos que contratara, ainda que sob bases diversas. Assinala-se, ainda que, caracterizada eventual inadimplência, o aviamento de pretensão destinada à repactuação do débito não elide seus efeitos nem obsta o exercitamento dos direitos que dela emergiram, somente podendo ser elidida eventual mora mediante o oferecimento do equivalente à íntegra da obrigação. Destarte, o fato de ter agitado pretensão destinada à repactuação do débito dos contratos que concertara não é apto a determinar que seja obstado que o credor, caracterizada a inadimplência da devedora, extraia os efeitos dela originários, inclusive a inscrição do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Demais disso, inviável que seja relegado à mutuária a opção pela forma de modulação das prestações, porquanto, não obstante a natureza consumerista do relacionamento, está-se no ambiente de relações obrigacionais, que, portanto, são pautadas pelo convencionado e pelos limites legalmente impostos. Dessas inferências deriva a certeza de que o alinhado pela agravada, conquanto relevante, não está revestido de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja mantida a antecipação de tutela recursal deferida. Sob essa realidade, ao menos nesse ambiente de análise perfunctória, é que a ilustrada decisão devolvida a reexame não merece prosperar, ao revés, devendo ser modulados seus efeitos. Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira a agravada falece plausibilidade, ensejando a necessidade de suspensão da decisão arrostada. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, conforme assinalado inicialmente, o que é confirmado pelo fato de que a agravada almejara a suspensão ou a imediata limitação dos mútuos contratados, derivando que, obtida a prestação almejada, realizar-se-á seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pela agravada não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Ademais, da negativa da tutela, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação à agravada, tornando imperativa a observância do contraditório antes da definição da questão. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, não se afigura viável a concessão da tutela de urgência almejada pela agravada ante a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalve-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação do agravo no que diz respeito à insurgência formulada em relação ao valor da multa. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada, de forma a sobrestar a concessão da tutela provisória demandada pela agravada, restabelecendo os descontos atinente aos mútuos nos moldes em que foram contratados. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 228960223 (fls. 181//185) – Ação de Repactuação n. 0703293-70.2025.8.07.0007. [2] Petição (emenda) de ID 228634713 (fls. 161/180) – Ação de Repactuação n. 0703293-70.2025.8.07.0007.